Tribunal: TJPA
Processo: 0001581-58.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001581-58.2018.8.14.0065

APELANTE: GABRIEL HENRIQUE PRUDENTE BENDOR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II, CP) E ROUBO QUALIFICADO TENTADO (ART. 157, §3º, I, CP) EM CONCURSO MATERIAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÇÃO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE, QUE RESTARAM ROBUSTAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS. ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO ÀS LESÕES DE NATUREZA GRAVE. JUÍZO DE LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, ACOLHENDO A VERSÃO DA VÍTIMA, E NÃO DO LAUDO PERICIAL, QUE SE MOSTROU VAGO E INCOMPLETO. PREVALÊNCIA DO
IN DÚBIO PRO REO
. DECLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES CONSUMADO (ART. 157, CAPUT, CP) E NÃO TENTADO. OCORRÊNCIA DA INVERSÃO DA POSSE POR CURTO PERÍODO DE TEMPO, ONDE O AGENTE UTILIZOU-SE DA VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, CONSUMANDO O DELITO, MESMO NÃO HAVENDO POSSE MANSA, PACÍFICA E DESVIGIADA. SÚMULA 582 DO STJ. AUTORIA E MATERIALIDADE CONSTATADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS COESOS E HARMÔNICOS.

INDENIZAÇÃO Á VÍTIMA QUE NÃO PROSPERA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUE JUSTIFICA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. A ANÁLISE DOS VETORES “PERSONALIDADE” E “CONDUTA SOCIAL” NÃO PODEM SE BASEAR NA EXISTÊNCIA DE ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. PRECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUE SE IMPERA. AFASTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. DECISÃO QUE CABE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Gabriel Henrique Prudente Bendor
,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Xinguara/PA, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena definitiva de 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto art. 157. §2°, Il, do Código Penal, em relação à vítima DEBORA CRISTINA DE SOUZA, e art. 157, §3°, do Código Penal (redação anterior) em relação à vítima ANTONIO DOS REIS FONSECA (Num. 15205679 - Pág. 1/7).

Suas razões voltam-se para a desclassificação para o crime de roubo simples tentado, em relação à vítima Antônio dos Reis, bem como se proceda ao redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Pugna, ainda, pelo afastamento da indenização no valor de R$-1.000,00 (mil reais), aplicada em face do crime praticado contra a vítima Antônio Reis, além de isenção de custas e despesas processuais (Num. 15205680 - Pág. 2/9)

Em Contrarrazões, Num. 15205680 - Pág. 16/20, o Ministério Público requereu o CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do apelo, para afastar a indenização à vítima, Num. 15205681 - Pág. 15 a Num. 15205682 - Pág. 3
.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso interposto.

2.DO MÉRITO

2.1 DA AUTORIA E MATERIALIDADE

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra sentença que o condenou pela
prática do crime previsto no
157, §3°, do Código Penal, em relação à vítima ANTONIO DOS REIS FONSECA
.

Alega que o laudo preliminar não tem o condão de ensejar a condenação na capitulação penal em questão, ainda mais quando a própria vítima nega ter sofrido os golpes de faca.

Vejamos.

A discussão em pauta cinge-se à prática do crime de
roubo qualificado pelo réu, ora apelante, em face da vítima Antônio dos Reis Fonseca.

Segundo a Denúncia
“aos 25.02.2018, por volta das 19h:30min, em via pública desta urbe, o denunciado em companhia de um comparsa (não identificado), subtraiu pertences à vítima DÉBORA CRISTINA DE SOUZA, sob ameaça e violência simulando uso de arma de fogo. Continuamente, em 26.02.2018, por volta das 05h:30min, o acusado vitimou ANTONIO DOS REIS FOSENCA, com lesões corporais a golpes de arma branca (facão) ao ser impedido de consumar roubo na residência da vítima, sita Av. Hermes Dantas. No 1500, St. Marajoara II, Xinguara/PA. (...) Na manhã do dia 26.02.2018, por volta de 05h:30min, no endereço residencial da vítima ANTONIO DOS REIS (fls. 05), o acusado no intuito de adentrar a residência da mesma, enquanto forçava a tranca da porta da frente, para arrombá-la, gerou barulho despertando o sono da vítima e sua esposa, tendo a vítima se levantado e saído pela porta dos fundos, dado a volta até a frente da casa e avistado o acusado no ato criminoso”.

O acusado foi denunciado pela prática do crime previsto no art.
157, §2º, II, do Código Penal, em relação à vítima Débora Cristina, e art. 157, §3°, do Código Penal, em relação à vítima Antônio Reis
, que dispõe:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade

(...)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...)

§ 3º Se da violência resulta

I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa;

2.1.1.
AUTORIA E MATERIALIDADE - VÍTIMA DEBORA CRISTINA DE SOUZA

A autoria e a materialidade, que sequer foram questionadas, estão devidamente comprovadas pela Lavratura do Inquérito por Flagrante, Num. 15205668 - Pág. 2, Boletim de Ocorrência, Num. 15205668 - Pág. 15
, depoimento das testemunhas e da vítima.

Não vislumbro conduta ilegal na fase inquisitória

passível de nulidade.

Diante do exposto, comprovada a autoria e materialidade, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, deve ser mantida a condenação do réu quanto ao crime que lhe foi imputado (
art.
157, §2º, II, do Código Penal),
em relação vítima Débora Cristina de Souza.

2.1.2. AUTORIA E MATERIALIDADE VÍTIMA
ANTONIO DOS REIS FONSECA

O acusado foi condenado pela prática de roubo qualificado (art. 157, §3º, I, CP), entendendo, o Magistrado, que a violência resultou lesão de natureza grave, porém, na modalidade tentada.

Com a devida vênia, receio discordar.

Da análise dos fatos, verifico que o réu incorreu na conduta descrita no artigo 157, caput, do Código penal.

Durante a audiência de instrução, foram colhidos os elementos de prova oral que esclareceram a questão.

O Acusado Gabriel Henrique Prudente Bendor, ao ser interrogado em Juízo, respondeu que
“
nega autoria em relação à vítima Débora. Que perguntado sobre o fato de que sua mãe ofereceu devolver o celular da vítima, disse que sua mãe teria feito isso porque não queria lhe ver preso. Mas não foi o celular da vítima que ela ofereceu. chegou próximo a moto da vítima Antônio dos Reis. que a moto estava do lado de fora, e foi ver se tirava um pouco de gasolina da moto para a sua. Que a motocicleta era da vítima (Antônio Reis). Que a motocicleta estava fora da casa. que quando tirou certo ponto de gasolina, a mulher dele saiu e se apavorou. Que logo lhe seguraram e lhe bateram bastante. Quando a polícia chegou lá já chegaram acusando que o réu estaria com o facão. Não sabe se a vítima lhe reconheceu na delegacia.

que não tinha nada no bolso. Os pertences das vítimas não foram encontrados com o réu.

Que o senhor Antônio “saiu pra fora” e depois saiu o parente dele, que seguraram o réu e começaram a lhe bater. Que sua intenção era furtar a gasolina. Que abordaram o depoente puxando pelo pescoço. que lembra de ter arranhado a vítima Antônio. Que chegou o filho de ele e começou a lhe segurar. Não recorda de ter agredido a vítima Débora. Que foi agredido pelos policiais militares. Que empreendeu fuga e logo depois os policiais o pegaram e lhe bateram. Que fugiu porque não queria voltar para a cadeia. Que no dia dos fatos estava bêbado. Tinha bebido cerveja, whisky.

que toda a vida sempre fumou somente maconha. Que afirma que o médico está mentido pois não agrediu o sr. Antônio. Que não ameaçou de morte as vítimas se fizessem a ocorrência. Não tinha conhecimento que a mãe tinha oferecido celular para a vítima Débora. Que não sabia que a mãe tinha oferecido mil reais para a outra vítima (Antônio). Que fugiu da delegacia um mês depois de ser preso. que demorou uns dois minutos para descobrirem que estava na propriedade da vítima Antônio. Que o filho da vítima estava dentro da casa. que a mulher dele viu tudo e presenciou os fatos.

que não sabia de nenhum facão. Que não chegou a ver facão. Que viu o facão na delegacia. que não lembra se Débora estava na delegacia. que não colocaram o réu para ser reconhecido”.

A vítima Antônio Reis, ao ser inquirida na fase instrutória, afirmou
“
que ocorreu por volta das 4, 5 da manhã. Que acordou com batida na porta. Quando chegou na frente da casa, tinha uma pessoa agachada com cabeça baixa. Pensou que era seu companheiro doente. Chegou perto e colocou a mão nele e perguntou se estava doente. Que foi aparado com um facão grande.

Que o réu se embaraçou na extensão e ai o depoente pegou ele. que prendeu o facão em volta da perda. Que o réu lhe mordeu todo. Que pensou que ia morrer. Que o réu tentou várias vezes por a mão na garganta do depoente. Que gritou. Que seu filho chegou do serviço que seguraram ele. ligaram para a polícia.

Que ele (réu) simulou desmaio. Que o réu foi colocado dentro da viatura. Que ele pula muro algemado e fugiu da polícia, mas foi apreendido. A intenção dele era roubar a gasolina. Que não pegou nenhum golpe de faca, mas levou muitas mordidas. Que levou lapada de faca ou bota, não retorna. Que tem cicatrizes nos braços, das mordidas. Não sabe dizer se o réu estava drogado ou bêbado. Que quem lhe salvou foi seu filho que chegava do trabalho. Que a esposa estava com o depoente, mas não acordou. Que na delegacia o réu lhe ameaçou, inclusive à polícia. A mãe dele (do réu) pediu para retirar a queixa. Que o réu pulou o muro com 3 metros, algemado com as mãos para frente. Que o facão tinha ao menos 20 polegadas. Que quando os policiais tentavam colocar a moto na viatura, o réu pulou do carro. Que duas semanas depois acha que foram pessoas na sua casa tentar lhe matar. Que seu prejuízo foi de 3 galões de gasolina, no valor de R$-40,00 (quarenta reais) cada galão. Que não tem sequela permanente, somente as cicatrizes das mordidas. Que o réu não acertou nenhum golpe de facão. Que gastou R$-600,00 (seiscentos reais). Em remédios. Que se sente muito ameaçado ainda. Que foi o réu quem partiu para cima do depoente de facão. Que o facão é do réu.

Que na luta caiu um batom e um espelho. Que quando a outra vítima chegou, relatou o ocorrido pro depoente, que disse que tinha um batom e espelho. Que essa vítima disse que era dela. Que ela também disse que foi abordada com um facão. Que uma mulher lhe ofereceu dinheiro. que não sabe se era mãe do réu.

Que essa mulher disse que não foi certo o que fez. Que a avó do réu procurou a sua esposa e falou muita besteira. Que procurou o depoente também e disse que não era justo o que o depoente fez”.

Sargento Cornélio Velozo Neto, inquirido judicialmente, respondeu
“
que estava de serviço na viatura quando foi acionado as 5 da manhã, pela central. Quando chegaram encontraram o acusado mobilizado pela vítima, com um corte na face. Que prenderam. Que ele fingiu estar desmaiado. Que colocaram ele na carroceria para pegar a moto. que nesse momento ele pulou do carro e fugiu. Que pediram reforço e conseguiram capturá-lo. Que foram 2 pessoas que imobilizaram o réu. A vítima estava bem lesionada. Que pegaram um facão de cabo azul. Que a vítima tinha lesões da luta corporal. A vítima disse que o réu queria roubar moto, gasolina, coisa assim.

Que também pulou de um muro de um metro e meio. Que o réu aparentava estar “doidão”. Que não presenciou a ameaça do réu. Que não conhecia o réu na cidade. Que ficou sabendo que ele cometeu crime em outro lugar. Que tem conhecimento que ele (réu) fugiu da delegacia. que não ficou sabendo de crime no dia anterior de autoria do réu. Que demorou uns cinquenta minutos para captura-lo. Que se não fosse uma pessoa na rua informar que tinha visto o réu, não teria capturado. Que o réu estava lesionado. Que não houve agressão por parte dos policiais”.

Cabo Borges (Denny Augusto Bittencour Borges), ao depor como testemunha, relatou
“
que estavam em ronda e foram acionados que havia uma pessoa dentro de uma casa e que queria furtar alguma coisa. Quando chegou na casa da vítima, do senhor, o acusado já estava no chão com um pouco de sangue. Que simulou que estava desmaiado. Que ele empreendeu fuga, mas fizeram o cerco e localizaram o réu. A vítima disse que o réu tinha lhe agredido. A vítima estava um pouco machucado. Que se não se engana o réu tinha um facão, de uma média de 50cm. Que as vítimas imobilizaram o réu. Que no local estavam o senhor e acredita que o filho dele. Que falaram que o réu queria furtar a moto, que estava fora da casa. que nunca tinha visto o réu. Que o réu aparentava estar alterado. Que não lembra se a moto do réu foi apreendida. Quando o réu pulou da viatura, estava em andamento. Que pulou o muro da AABB algemado. Que crê que o réu não se machucou. Que demorou uns 45 minutos para apreender o réu. Que soube que o réu também fugiu da delegacia. não recorda se o réu ameaçou as vítimas. Que soube que o réu tinha furtado uma bolsa de uma senhora, anteriormente. Que a vítima relatou que o facão estaria com o réu. Que o filho da vítima teria chegado após”.

A Súmula n. 582 do STJ, frisa que “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Logo, não havendo necessidade de posse mansa e pacífica, ou desvigiada, o crime em tela restou consumado, visto que, apurou-se dos fatos que ao retirar três galões de gasolina da moto, o acusado inverteu a posse da
res furtiva
, consumando o delito ao empregar violência robustamente constatada nos autos (teoria da apprehensio ou amotio), não incorrendo em tentativa, como entendido pelo juiz
A Quo
.

No que tange à qualificadora do §3º, I, do Código Penal, como dito, não merece subsistir.

A melhor doutrina e jurisprudência considera consumado o crime de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave que, embora frustrada a subtração patrimonial, restou demonstrado que a vítima sofreu lesão corporal de natureza grave em face da ação delitiva do réu.

Inobstante o Auto de Exame de Corpo de Delito preliminar firmar a conclusão de que houve ofensa à integridade corporal e à saúde da vítima Antônio dos Reis, Num. 15205668 - Pág. 9, bem como perigo de vida, não houve uma definição do que seria o perigo de vida e a quais as lesões de natureza grave, sendo certo que a vítima, ao depor, afirmou categoricamente que o acusado não lhe acertou nenhum golpe de facão, e que as únicas sequelas deixadas foram as marcas de mordidas causadas pelo réu.

Conforme o princípio do livre convencimento motivado,
o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo utilizar, para a formação de sua convicção, elementos outros provados nos autos (CPP, Art. 157).

Nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal, o laudo pericial não vincula o magistrado, que poderá aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, desde que o faça em decisão validamente motivada.

Sabe-se que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova a documental e a testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.

No caso dos autos, o laudo não gera certeza sobre a lesão corporal de natureza grave, pois não traz em seu bojo qualquer informação específica sobre as lesões sofridas pela vítima. Somada às declarações da vítima de que não houveram sequelas, não há como manter a qualificadora em questão.

De mais a mais, "não supre sua ausência a prova testemunhal ou a confissão do acusado, quando possível a realização da perícia à época dos fatos, nos termos dos arts. 158 e 159 do Código de Processo Penal - CPP ". (AgRg no HC n. 355.592/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 02/10/2018).

A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da presunção de não culpabilidade – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia
in dubio pro reo.

No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do réu, haja vista que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (Art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI, da CF), requer a demonstração cabal dos seus pressupostos autorizadores referentes à autoria e à materialidade.

Remanescente a certeza sobre a gravidade das lesões, não se encontrando amparo legítimo para a manutenção da qualificadora, mormente a prova oral colhida no curso da persecução criminal, as quais são inaptas a comprovar a materialidade da lesão de natureza grave, em face do princípio do
in dubio pro reo
, a medida imperativa é a desclassificação para roubo simples.

Neste caso, verifico que a materialidade do crime está perfectibilizada através do Lavratura do Inquérito por Flagrante, Num. 15205668 - Pág. 2, Auto de Exame de Corpo de Delito, Num. 15205668 - Pág. 9, Boletim de Ocorrência, Num. 15205668 - Pág. 15, Auto de Apresentação e Apreensão, Num. 15205668 - Pág. 3,

A autoria se mostra incontestável, pelo depoimento da vítima Antônio dos Reis e do próprio acusado que afirmou que tentou subtrair a gasolina da moto daquele.

A vítima, Antônio dos Reis, além de ofertar riqueza de detalhes em seu depoimento, consistente em uma versão coesa dos acontecimentos e de todo o comportamento delitivo perpetrado pelo apelante, ratificou as declarações prestadas perante autoridade policial.

O depoimento dos policiais, tanto civil quanto dos militares, que participaram da diligência, foram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, dotados de presunção de veracidade e merecem credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.

Este é o entendimento do STJ que, no ensejo, transcrevo o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. DISCUSSÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DA DROGA APREENDIDA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO/PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO. VALIDADE. COTEJO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM GRAU DE APELAÇÃO FAVORÁVEL AO ACUSADO. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE. CARÁTER OPINATIVO DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A alteração da conclusão da Corte local acerca da destinação ilícita dos entorpecentes apreendidos com o acusado, constatada a partir das provas existentes nos autos - a frágil versão do paciente apresentada em juízo, em contradição com a sua versão da fase policial; os depoimentos de sua companheira e de dois informantes; além da versão apresentada pelos policiais envolvidos na ocorrência -, exigiria, notadamente em ação penal transitada em julgado, a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus. 2. Ressalte-se, ademais, que esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que não há óbice que a condenação seja embasada nos depoimentos de policiais responsáveis pela investigação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como se verifica no caso concreto. 3. Como é de conhecimento, a manifestação do Ministério Público constitui peça opinativa, sem qualquer carga vinculativa, motivo pelo qual não há falar em obrigatoriedade de acolhimento do parecer ministerial. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1943467/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 27/9/2021; AgRg nos EDcl no AREsp 1421747/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 12/11/2019); RHC 110.547/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 12/6/2019. 4. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no HC: 712305 SC 2021/0397236-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Constata-se, assim, que os depoimentos se entrelaçam e estão em harmonia, revelando a autoria induvidosa do apelante.

É de bom alvitre destacar ainda, que em crimes cometidos as escuras, como é o caso do roubo, a palavra das vítimas, desde que se apresente segura, coesa e condizente com as demais provas dos autos, pode render ensejo à condenação, mesmo que o agente negue a prática do delito. Seu único interesse é esclarecer o ocorrido, e não incriminar quem não tenha culpa.

Neste sentido, transcrevo o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIME Nº 1529715-9, DE PONTA GROSSA - 1ª VARA CRIMINAL RELATOR: DES.

GAMALIEL SEME SCAFF APELANTE 1 : CAIO HENRIQUE DE MORAES APELANTE 2: : JAIRTON FERNANDO PONTES APELANTE 3 : PAULO SÉRGIO

DE ALMEIDA APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁAPELAÇÃO CRIME - ROUBO TENTADO - EXEGESE DO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, C/C 14, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - ALEGADA INOCORRÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DO CRIME - ÔNUS DA PROVA DEVIDAMENTE ATENDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI FORTE VALOR PROBATÓRIO - PROVAS COESAS AUTORIZADORAS DA CONDENAÇÃO DOS RÉUS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - CULPABILIDADE - REPROVABILIDADE DA CONDUTA - AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM NA UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS JÁ COM TRÂNSITO EM JULGADO COM O FITO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA - PRECEDENTES - STJ - QUANTUM RELATIVO À DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA - PREVISÃO LEGAL QUE DELIMITA ENTRE 1/3 A 2/3 - DECISÃO QUE ACERTADAMENTE, SOBRETUDO PELA ANÁLISE DO ITER CRIMINIS, DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL ADOTOU A FRAÇÃO MÍNIMA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - FECHADO - MANUTENÇÃO.APELAÇÃO CRIME NÃO PROVIDA.

Apelação Crime nº 1.529.715-9Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR - 3ª C.Criminal - AC - 1529715-9 - Ponta Grossa - Rel.: Gamaliel Seme Scaff - Unânime - - J. 23.03.2017).

Assim, considerando todo o exposto, considerando a ausência de elementos suficientes de que houve lesão de natureza grave, procedo à desclassificação do crime de roubo qualificado (art. 157, §3º, I, do CP), condenando o acusado pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, CP).

2.2. INDENIZAÇÃO VÍTIMA ANTÔNIO DOS REIS FONSECA

O apelante alega que não houve requerimento do Parquet, relativo á indenização à vítima, pugnando pelo seu afastamento.

O Ministério Público, em Segundo Grau, emitiu parecer favorável.

De fato, analisando os autos, não há pedido de indenização na peça acusatória e muito menos memoriais do ministério Público.

Assim, não obstante a previsão do inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal, a possibilitar ao juízo a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, a fixação de indenização à vítima não escapa às garantias processuais previstas na Constituição Federal, ou seja, submete-se ao contraditório e à ampla defesa, demandando pedido expresso do acusador, no momento oportuno, para que se avalie o montante do prejuízo mínimo suportado pela vítima, a fim de que ela possa, oportunamente, reagir a eventuais excessos ou mesmo se negar a indenização, quando de direito.

É o entendimento do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INDENIZAÇÃO FIXADA PELO EG. TRIBUNAL A QUO. REPARAÇÃO DE DANO À VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Esta Corte Superior de Justiça, conforme consignado no decisum reprochado, possui entendimento consolidado no sentido de que "a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no AREsp n. 1.309.078/PI, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 16/11/2018). Precedentes. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no REsp: 1867135 RS 2020/0064699-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 28/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020).

Diante do exposto, afasto a indenização à vítima, por ausência de pedido expresso do
Parquet.

2.3. DOSIMETRIA DA PENA

A Defesa requereu o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O crime de roubo, previsto no art. 157, do CP, dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:”

O preceito secundário do crime de roubo (art. 157, CP), delimita a pena de r
eclusão, de quatro a dez anos, e multa.

2.3.1. VÍTIMA DEBORA CRISTINA DE SOUZA (157. §2°, Il, do Código Penal)

Em que pese o apelante não requerer a análise da dosimetria da pena em relação à vítima Débora Cristina, procedo-a de ofício.

Dentro desta margem, o Juiz sentenciante fixou a pena-base em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na análise das circunstâncias judiciais, assim sopesou o Magistrado:

“Quanto ao primeiro crime, analisando as diretrizes traçadas pelo art. 59. do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. O motivo do delito é a obtenção de lucro fácil, que já é punida pelo tipo. Embora exista registro de antecedentes infracionais, tal circunstância não é apta a majorar a pena-base, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. A circunstância (concurso de agentes) será considerada na 3a fase de dosimetria da pena.

Conduta social e personalidade do agente são altamente reprováveis. Apesar as exaustivas tentativas de ressocialização do acusado, inclusive. Quando ainda era adolescente chegou a praticar atos infracionais demasiadamente graves, como roubo e homicídio, GABRIEL se mostra pessoa de extrema periculosidade e sem qualquer arrependimento quanto aos atos comprovadamente já praticados. Agrava-se ainda mais a situação quando em sede de instrução se constata que, com o aval da genitora, coagiu testemunhas e ofereceu-lhes dinheiro para que não o reconhecessem. Por essas razões julgo tais circunstâncias como negativas. As consequências do crime não extrapolam o tipo penal. O comportamento da vítima não deve ser valorado, eis que em nada contribuiu para a prática do delito. A vista dessas circunstâncias, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão”
.

Verifica-se que o juiz valorou todas as circunstâncias como neutras, com exceção da “personalidade” e “conduta social”.

A vetorial conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental.

No dizeres de Cezar Roberto Bitencourt, na análise da personalidade “deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu” (Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 299).

Outrossim,
a simples alusão à reprovabilidade da conduta social e à personalidade voltada para a prática criminosa, sem qualquer fundamento concreto, não autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal
.

Neste sentido, transcrevo o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA BASE REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. NEUTRA. NÃO HÁ ELEMENTOS CAPAZES DE AFERIR O CONVÍVIO SOCIAL DO RÉU. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 444 DO STJ. QUANTUM DA PENA. VIABILIZAÇÃO DO REGIME ABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, C, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. REDUÇÃO DA MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME (TJ-AL - APL: 07136184920148020001 AL 0713618-49.2014.8.02.0001, Relator: Des. José Carlos Malta Marques, Data de Julgamento: 22/06/2016, Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/06/2016).

Ressalto ainda que, segundo o STJ, atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de aumentar a pena-base, tampouco prestam-se a caracterizar personalidade voltada para a pratica de crimes ou má conduta social (AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.906.504 - SP - 2020/0307276-9).

Outrossim, o comportamento da genitora não pode influenciar negativamente na personalidade e conduta social do apelante.

Do exposto, considerando que não há elementos para avaliação da personalidade e conduta social do apelante, expurgo a exasperação realizada pelo Juiz Sentenciante, em ambos os vetores, tornando-os neutros.

Diante do exposto, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, em que pese a presença da atenuante de menoridade prevista no art. 65, I, do Código Penal, a Súmula 231 do STJ proíbe a redução da pena provisória abaixo do mínimo legal, razão pela qual mantenho a fixada anteriormente, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexiste causa de diminuição de pena na terceira fase, porém, mantenho o aumento da pena relativo ao concurso de agentes, na fração de 1/3, ocasião em que a pena do réu
Gabriel Henrique Prudente Bendor, restou igualmente definida em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

A pena de multa restou apurada em
13 (treze) dias-multa
.

2.3.2. VÍTIMA
ANTONIO DOS REIS FONSECA (art. 157, caput, CP)

Em sentença, o Juiz valorou as circunstâncias judiciais conforme se segue:

“Quanto ao primeiro crime, analisando as diretrizes traçadas pelo art. 59. do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. O motivo do delito é a obtenção de lucro fácil, que já é punida pelo tipo. Embora exista registro de antecedentes infracionais, tal circunstância não é apta a majorar a pena-base, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. As circunstâncias devem ser consideradas por este juízo como negativas, visto que o acusado invadiu a casa da vítima para conseguir a subtração no período de descanso, provocando danos em sua propriedade. A conduta social e a personalidade do agente são altamente reprováveis, conforme já relatado anteriormente. As consequências do crime não extrapolam o tipo penal. O comportamento da vítima não deve ser valorado, eis que em nada contribuiu para a prática do delito. A vista dessas circunstâncias, fixo a pena base em 09 nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão”
.

No caso telado, o Magistrado considerou como negativos os vetores “circunstâncias”, “personalidade” e “conduta social”.

Em relação às circunstâncias, o Juiz
A Quo
atribuiu idônea fundamentação, considerando o modus operandi do apelante, em agir no período noturno, sob baixa guarda da vítima, e na residência desta, asilo inviolável, revestido de proteção constitucional, devendo ser mantida a exasperação da pena-base.

Neste sentido transcrevo a seguinte ementa

(...) VI – A invasão de domicílio não constitui elemento do crime de furto, pois este cuida apenas da subtração de coisa alheia móvel, não sendo essencial, para sua consumação, que o sujeito ativo adentre em propriedade pertencente à vítima, de modo que tal comportamento afronta o princípio constitucional da inviolabilidade domiciliar, merecendo a vetorial das circunstâncias do crime ser reputada desfavorável ao agente (...) Recurso parcialmente provido, em parte com o parecer. (TJ-MS - APR: 00286213820168120001 MS 0028621-38.2016.8.12.0001, Relator: Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 12/11/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/11/2020).

Quanto à “personalidade” e “conduta social” do agente, deve ser retificada a valoração negativa, tornando-os vetores neutros, pelos motivos já expostos na análise da dosimetria da pena da vítima Débora Cristina o qual deixo de transcrever para não ser repetitivo.

Diante do exposto, na primeira fase, a partir do desvalor atribuído a um vetor (circunstâncias), o que justifica a pena-base acima do mínimo legal, razão pela qual fixo-a em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Não houve incidência de agravante, porém, deve incidir a atenuante do art. 61, I, do Código Penal, com cautela, de modo a não reduzir a pena abaixo do mínimo legal, devendo ser fixada a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando que o entendimento majoritário é de que a inversão da posse, mesmo que por um curto período de tempo, utilizando-se de violência ou grave ameaça, logo após a perseguição da vítima, consuma o delito de roubo simples, impede-se a incidência da causa de diminuição da pena em face da tentativa, razão pela qual a pena deve ser definida em 4(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2.3.3. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

O presente caso revela o concurso de crimes, na modalidade material, previsto no art. 69 do Código Penal que colaciona que:

Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela

Assim, somando-se as reprimendas cominadas, a pena privativa de liberdade de GABRIEL HENRIQUE PRUDENTE BENDOR passa a ser de 9 (nove) anos e 4(quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, na forma do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

No tocante a pena de multa, computando-as, conforme recálculo, chegar-se-ia ao valor de 23 (vinte e três) dias-multas, porém, considerando que o Juiz
A Quo
, aplicou pena inferior, mantenho a condenação do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, para não incorrer em
Reformatio in Pejus
, rechaçado pelo nosso ordenamento jurídico.

Diante do exposto, opero o redimensionamento da pena, tornando-a DEFINITIVA em 9 (nove) anos e 4(quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias, multa.

Mantidos os demais consectários imputados na sentença condenatória.

2.4.

AFASTAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

Por fim, não merece acolhimento o pleito da defesa para a concessão da isenção de custas e despesas processuais, uma vez que a condenação nas custas judiciais se revela como sendo um consectário legal da norma do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O STJ firmou entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Ademais, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

A propósito: AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018.

3. DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHR PARCIAL PROVIMENTO para redimensionar a pena
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

É o voto.

Belém, 09/11/2023